Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-98.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática de homicídio qualificado pelo perigo comum (art. 121, § 2o, III, CP), na condução de veículo automotor sob influência de álcool e na contramão de direção. A defesa argui preliminar de nulidade por falta de fundamentação e, no mérito, pleiteia a desclassificação para homicídio culposo, impronúncia ou o afastamento da qualificadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia padece de nulidade por fundamentação insuficiente quanto à distinção entre dolo eventual e culpa consciente; (ii) verificar a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida para fins de submissão ao Tribunal do Júri; e (iii) examinar se a qualificadora do perigo comum é manifestamente improcedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação concisa na pronúncia não configura nulidade, pois o magistrado deve limitar-se a indicar a materialidade e os indícios de autoria, evitando o excesso de linguagem para não influenciar os jurados, conforme o Tema 339 de Repercussão Geral do STF.
4. A prova da materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciados nos laudos periciais e nos depoimentos testemunhais que relatam a condução de veículo na contramão por cerca de um quilômetro e a constatação de sinais notórios de embriaguez pelos policiais.
5. Na fase de pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença decidir se a conduta configurou dolo eventual ou culpa consciente, sendo a desclassificação prematura admitida apenas diante de prova inequívoca da ausência de dolo.
6. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é permitida quando for manifestamente improcedente; no caso, trafegar em contramão em via sinalizada sob supostos efeito de álcool justifica a manutenção da qualificadora do perigo comum para análise do júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, exigindo fundamentação sóbria e comedida para evitar a usurpação da competência do Tribunal do Júri. 2. Existindo prova da materialidade e indícios de autoria, a dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo (dolo eventual ou culpa consciente) deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 3. Sinais notórios de embriaguez e direção em contramão são elementos suficientes para fundamentar a pronúncia por homicídio doloso no trânsito."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2o, III; CPP, arts. 413 e 414; CTB, arts. 277, § 2o, 302 e 306.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG (Tema 339); STJ, AgRg no HC 993.060/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.08.2025; STJ, AgRg no HC 534.558/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.09.2024; TJDFT, Acórdão 2057236, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15.10.2025.